Tribunal: TJDFT
Processo: 0046026-37.2003.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DAS TESES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, II, do Estatuto Processual Civil, ocorre nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC, sendo inexistente na hipótese.

3. O Código de Processo Civil não contempla modalidade recursal que devolva ao mesmo órgão colegiado o reexame da matéria, com reapreciação das teses já apreciadas e nem mesmo de novas teses. Seria uma espécie de segunda apelação, o que não se admite.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.